Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-28.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Supremo Itália Incorporações Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, sustentando a regularidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do IPTU no ato da contratação, nos termos do artigo 26, VI, da Lei 6766/1989, bem como que, ainda que mantida a responsabilidade da incorporadora quanto ao pagamento do IPTU até a entrega do empreendimento, seja fixada a sucumbência recíproca ao caso em análise.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 182243191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Após a instrução processual, a douta magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nula a cláusula de compromisso arbitral (12ª) prevista no contrato, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores pagos pelo IPTU, na quantia de R$ 24.301,88 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Supremo Itália Incorporações Ltda. interpôs apelo, insurgindo-se contra a sentença, sustentando a regularidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do IPTU desde a aquisição do imóvel.

Segue sustentando o equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante ao fato deste Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria. Inicialmente, mister se faz constar que o cerne da questão cinge-se acerca da responsabilidade do pagamento do IPTU dos anos de 2016 e 2017.

In casu, tenho que a MMª. Juíza andou bem ao asseverar que:

“Ao julgar o AREsp 1.796.224, a Primeira Turma entendeu que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade em seu nome e da imissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN,
vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. RESPONSABILIDADE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, entre as opções previstas no CTN. 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 34 do CTN, também orienta não ser possível a sujeição passiva ao referido imposto do proprietário despido dos poderes de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem ânimo de domínio. 3. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. 4. Agravo conhecido e provido o recurso especial.” (id. 168212164 –grifei e negritei).

À vista disso, não assiste razão a apelante de que eventuais despesas de IPTU realizadas ante da entrega do imóvel, sejam suportadas pela apelada, haja vista que esta não estava na posse do imóvel, devendo a própria construtora arcar com a referida obrigação
.

A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ). O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega. [...]” (TJMT, RAC n. 1003432- 26.2020.8.11.0002, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021 – negritei).

Assim, em relação aos créditos de IPTU, o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que, consideram-se contribuintes do referido imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Conforme consta nos autos, o imóvel apenas foi entregue a apelada em maio de 2018 e as cobranças em nome da requerente junto ao fisco municipal são referentes aos anos de 2016 e 2017, antes da entrega do bem ao consumidor. Destarte, ressalta-se que o débito foi indevidamente imputado à parte autora, haja vista que referente ao período em que ainda não estava na posse do bem, o que efetivamente ocorreu apenas em maio de 2018.

Desta forma, escorreita a sentença que determinou à requerida, ora apelante, o dever de restituir à apelada, o valor pago a titulo de IPTU dos anos de 2016 e 2017, que perfazem o total de R$ 24.301,88 (Vinte e quatro mil trezentos e um

reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC - PRAZO DE ENTREGA - INOBSERVÂNCIA - MULTA PACTUADA - EXIGIBILIDADE - TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU RESPONSABILIDADE VENDEDOR ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO SIMPLES. 1. Tratando-se de contrato de adesão através do qual o promitente comprador aceita uma situação contratual definida de forma prévia e unilateral pela construtora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. É devida a multa pelo atraso na entrega do imóvel, se a condição contratual para entrega do bem era o comprador estar 4 Estado De Mato Grosso Poder Judiciário Juizado Especial em dia com os pagamentos ajustados e não foi comprovada a inadimplência deste. 3. É abusiva e ilegal a cobrança de taxas de condomínio e de IPTU do comprador se este não foi imitido na posse do bem por culpa da construtora. 4. Se as cobranças efetuadas pelo credor resultaram de cláusulas contratuais até então vigentes, não tem lugar a aplicação do preceito do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, devolução em dobro dos valores cobrados a maior.” (TJMG. Rac n. 10024102250867001, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18ª Câmara Cível, J. 18/06/2013 – grifei e negritei).

Avançando na resolução da celeuma,
acerca do ônus sucumbencial, cumpre mencionar, que o artigo 86, paragrafo único, dispõe que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto, de modo que, como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, o ônus sucumbencial deve recair à parte requerida, ora apelante.

Portanto, a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.”
(id. 179145681 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a sentença que determinou à requerida, ora embargante, o dever de restituir à apelada o valor pago a titulo de IPTU dos anos de 2016 e 2017, está correta, cujo valor perfaz a quantia de R$ 24.301,88 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Além disso, conforme consta no v. acórdão, como a parte autora/embargada sucumbiu em parte mínima do pedido, o ônus sucumbencial deve recair à parte requerida, ora embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023